Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700329-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCOS DE ARAUJO, ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES D E S P A C H O Na petição de ID 28163874, o embargado MARCOS DE ARAÚJO noticia que a intimação para apresentar resposta aos embargos opostos teria sido direcionada apenas ao apelante/embargado Alessandro Marco Alencar Alves. Requer sua intimação e a abertura de prazo para resposta em face ao possível efeito modificativo no caso de acolhimento dos embargos. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado MARCOS DE ARAÚJO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela apelada CABE no ID 27629723. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator